Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723934-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RLORENZ ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RLORENZ ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c declaração de inexigibilidade de débito ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência visando obstar a cobrança da multa pecuniária por quebra de cláusula de fidelidade e das mensalidades referentes ao mês em que requerida a rescisão e ao período de aviso prévio. Em suas razões recursais (ID 60179673), o autor agravante relata que, na condição de consumidor, exerceu o direito de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Com fundamento no art. 54, § 2o, do CDC, sustenta abusividade da cobrança das mensalidades referentes ao período de aviso prévio e da multa por inobservância da cláusula de fidelidade. Afirma a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde agravada se abstenha de promover a cobrança da multa e das mensalidades dos meses de abril, maio e junho de 2024. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na petição inicial – ação de rescisão de contrato c/c declaração de inexigibilidade de débito – o autor agravante formulou pedido de tutela de urgência visando obstar a cobrança da multa por quebra de fidelidade e das mensalidades referentes ao mês em que requerida a rescisão e ao período de aviso prévio. O d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar postulada. É o que se confere, in verbis: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois, ao que tudo indica, o autor conhecia os termos do negócio entabulado, além de que a matéria relativa à abusividade de cláusulas contratuais depende da análise probatória, razão pela qual é temerária a concessão de tutela de urgência ante a ausência de suposto dano irreparável. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” Corroborando o d. Juízo de origem, certo é que a pretensão autoral requer a comprovação dos fatos alegados e o exame de toda a discussão fática e jurídica mediante apreciação pormenorizada dos fatos e argumentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que somente poderá ser devidamente aferida após apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. No entanto, vislumbro presentes, neste exame inicial, suficiente probabilidade do direito vindicado, além do perigo de dano, elementos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal que insiste na concessão da tutela provisória de urgência. Inobstante a ciência do consumidor quanto aos termos do contrato, assinalo que a multa rescisória prevista no item 16.3 do contrato (ID 194814066 do processo referência), embora não caracterize categórico conflito direto com o art. 54, § 2o, do CDC, se refere à extinção imotivada do contrato pelo contratante antes de transcorrido o prazo de fidelidade de 12 (doze) meses, circunstância em que o contrato prevê também a remanescente responsabilidade do contratante somente quanto ao “pagamento de todas as demais obrigações e encargos contratuais devidos até a data da extinção do contrato”. Por sua vez, entende-se em juízo de cognição sumária, que a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, estabelecida na cláusula 16.2.2., é direcionada apenas para a hipótese de rescisão imotivada requerida exclusivamente após o vencimento do prazo de vigência inicial de 12 (doze) meses. Assim, o cotejo das referidas cláusulas contratuais revela, a princípio, abusividade na cobrança cumulada da multa rescisória com as mensalidades do período de aviso prévio, e vêm sendo firmemente reconhecidas como abusivas pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consoante se confere, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.078/1990. RESOLUÇÃO. ANS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA AVENÇA. OBSERVÂNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE PAGAMENTO DE MULTA. DESNECESSIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS E DESPROPORCIONAIS. LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Incidência das disposições contidas na Lei 8.078/1990, nos moldes da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e da teoria finalista mitigada, uma vez que a operadora de plano de saúde (ora agravante) presta serviços de assistência à saúde no mercado de consumo e o beneficiário do plano (ora agravado) apresenta vulnerabilidade técnica ao adquirir tais serviços. II. Em razão disso, as cláusulas contratuais celebradas entre as partes devem ser interpretadas em consonância com o princípio da proteção da parte hipossuficiente/vulnerável da relação jurídica, qual seja, a parte consumidora, sob pena de decretação de nulidade (Lei 8.078/1990, artigo 51). III. Na espécie, as cláusulas de multa e de aviso prévio mostram-se contrárias à revogação do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde, o qual dispunha sobre a rescisão imotivada dos contratos de planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial. IV. Ademais, ainda que a norma seguisse vigente, o conteúdo das cláusulas configuraria exigência desproporcional e abusiva em detrimento da liberdade de escolha do consumidor. V. Agravo desprovido.” (Acórdão 1824788, 07499324120238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIAS. AVISO PRÉVIO. 60 DIAS. PAGAMENTO. MENSALIDADES DO PERÍODO. MULTA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PORTE DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes. A agravada exerceu, na condição de consumidora, seu direito à resilição unilateral do contrato, independentemente da observância de período de fidelidade e de prévia notificação com antecedência de 60 dias (art. 54, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC). 2. Em demanda coletiva concluiu-se pela abusividade em exigir período de vigência e notificação prévia de 60 dias para rescisão imotivada nos contratos de planos privados de saúde coletivos. A exigência viola a liberdade de escolha do consumidor e permite a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional pelas operadoras de planos de saúde. A intenção do acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. 3. O mesmo raciocínio deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 dias para a resilição do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor, bem como o pagamento das mensalidades e multa referentes ao período. 4. Cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, pois impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. Quando interpretadas em favor das operadoras, revelam-se abusivas e desproporcionais, já que não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano. 5. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de induzir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou não fazer que lhe é imposta. Encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. O CPC estabelece, também, que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. 6. No caso, o valor arbitrado atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, a atividade empresarial e o porte da empresa agravante. Ainda, não representa enriquecimento indevido da agravada e mantém, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1816509, 07451083920238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. DISCORDÂNCIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE ADESÃO. SOLICITAÇÃO DO SEGURADO. DISCUSSÃO SOBRE VIGÊNCIA MÍNIMA. COBRANÇA DE MULTA E DE MENSALIDADES. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. 1. É cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Agravo de instrumento em que se alega que o cancelamento do plano de seguro saúde foi solicitado em data anterior ao término da vigência mínima, o que tornaria cabível a imposição da multa contratual e o indeferimento da tutela de urgência concedida no processo originário. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer que cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, uma vez que impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. 4. Demonstrado que houve comunicação de cancelamento encaminhada pelo segurado acerca da rescisão motivada pelo aumento das prestações do contrato de prestação de serviços de plano de saúde, impõe-se o acolhimento da pretensão formulada e a manutenção da decisão vergastada. 5. A probabilidade do direito fora demonstrada pela onerosidade decorrente do reajuste das parcelas contratuais realizado em 30.11.2022 (no importe de 97,39%), o que motivara a agravada a notificar a agravantes informando da intenção de rescisão do contrato a partir do dia 30.11.2022 (12 meses de vigência do plano, conforme previsão do art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da ANS). 5.1. O perigo de dano revelou-se pela possibilidade de medidas extrajudiciais de cobrança de débito, bem como de inclusão de restrição em cadastros de inadimplentes, impedindo participação em licitação e a obtenção de crédito da empresa agravada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.“ (Acórdão 1694096, 07044048120238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, o perigo de dano reside no risco de cobrança indevida seguida de negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que está caracterizada a urgência da medida postulada. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o resguardo da pretensão do consumidor agravante enquanto se aguarda a manifestação da parte adversa Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a tutela provisória de urgência de modo a determinar que a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., se abstenha de promover a cobrança das mensalidades referentes ao período de aviso prévio e da multa por quebra de cláusula de fidelidade. Comunique-se ao d. Juízo "a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 15 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator